Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NO PROCESSO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 274, PARÁGRAFO ÚNICO; 513, §3o; E 841, §4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. O art. 274 do CPC, em seu parágrafo único, permite que seja tida como válida a intimação da parte quando “dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
1.1. Aplica-se o mesmo entendimento à fase de cumprimento de sentença, consoante art. 513, §3o, do CPC, assim como em caso de formalização de penhora de bem, nos termos do art. 841, §4o, do mesmo Codex.
2. Conquanto a executada tenha sido devidamente citada na fase de conhecimento no endereço informado nos autos, iniciada a fase de cumprimento de sentença, sua intimação não foi realizada em razão de mudança do endereço que, diga-se de passagem, não foi comunicada no feito.
2.1. A despeito de a executada ter pleiteado a nulidade de sua intimação ao argumento de que não comunicou o novo endereço por temor ao seu ex-companheiro, também executado, em razão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha que foram deferidas em outro processo, as medidas protetivas citadas foram deferidas em 10/12/2013 e a sua citação, em relação ao presente feito, apenas ocorreu em 7/3/2017. Portanto, se houve mudança de endereço, sua ocorrência se deu após 2017, anos depois as medidas protetivas deferidas.
2.2. Considerando que a executada não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade no ato de sua intimação capaz de gerar nulidade no feito executório que segue em seu desfavor (CPC, art. 373, I), não se vislumbra motivo apto a modificar o entendimento externado pelo Juízo de primeiro grau quanto à matéria.
3. No tocante ao excesso de penhora alegado, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para que se manifestasse acerca da existência de interesse na manutenção da constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado pela executada, tendo expressamente deixado para analisar a questão após a apresentação da planilha de débitos referente ao outro imóvel objeto de adjudicação.
3.1. Tendo em vista que a matéria invocada atinente ao excesso de execução não foi objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, sua análise nesta instância ad quem configuraria supressão de instância e violaria do duplo grau de jurisdição.
4. Agravo de instrumento desprovido.